Tribunal: STF
Processo: ARE 1515600
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA COMUM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS OPERACIONAIS DE LINHA FÉRREA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA DEMANDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — DNIT. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS OPERACIONAIS DA LINHA FÉRREA DA RFFSA. INTERESSE NA DEMANDA. DNIT. INOCORRÊNCIA. 1. A competência do juízo federal define-se pela presença de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 2. O DNIT manifestou-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito. 3. Agravo de instrumento improvido” (fl. 4, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 55).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Sustenta que “a competência da Justiça Federal dá-se ratione personae, nos termos do art. 109, I, da CF/88. Cumpre perquirir, entretanto, se a definição da presença de ente público federal no polo processual na condição de assistente (e, assim, a competência jurisdicional), decorre estritamente da manifestação de interesse do ente ou se, para além disso, e dado o princípio da legalidade que rege a atuação da Administração Pública, admite-se a sindicabilidade jurisdicional da sua postura processual, quando se furta a integrar o processo em omissão do dever de zelo pelo interesse público no contexto de sua atribuição legal” (fl. 12, e-doc. 72). 



    Afirma que “a presente ação de reintegração de posse insere-se em contexto mais abrangente, que envolve diversas centenas de feitos de mesma natureza e de equivalente relação jurídica base, atinente a fenômeno de notável relevância social: ocupações às margens de ferrovias da Malha Sul para fins de moradia, em especial por população em situação de vulnerabilidade socieconômica” (fl. 12, e-doc. 72).



    Assevera que, “inserida a presente ação em notório conflito de massa multipolar a exigir adoção de medidas pertinentes à construção de solução coletiva estrutural, justifica-se a flexibilização da voluntariedade da intervenção (assistência) de DNIT na lide, ressignificando-se o contido no art. 119 do CPC. Sobressai essencial a participação da Autarquia em tal mister enquanto titular da faixa de domínio ferroviária, nos termos do art. 8º, I e IV, da Lei 11.483/2007, detendo atribuição legal de zelo pelo alcance do interesse público afeto a dito bem, como se extrai do art. 82, incisos XII e XVII, e § 4º, da Lei 10.233/2001, resultando inegável seu interesse jurídico decorrente do fato de integrar a relação material subjacente ao feito, de que resulta também seu dever legal de participar de solução estrutural que se pretenda construir ao tema” (fls. 14-15, e-doc. 72).



    Argumenta que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República, “ao condicionar a competência da Justiça Federal às estratégias processuais dos representantes judiciais dos entes públicos federais, frequentemente motivadas por critérios não jurídicos (como a necessidade de priorização de causas em razão do quantitativo de procuradores), independentemente da efetiva presença de interesse federal na causa, assim ensejando quadro de casuísmo e insegurança jurídica” (fl. 17, e-doc. 72). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional e a contrariedade à Constituição da República seria reflexa ou indireta (e-doc. 113).



    O agravante enfatiza que “o dispositivo utilizado na fundamentação para reconhecer a competência da Justiça Federal na hipótese, vale dizer, é rigorosamente o mesmo dispositivo da Constituição Federal apontado como violado pelo Ministério Público Federal no recurso extraordinário (art. 109, I, da CF), o que afasta o fundamento da decisão agravada de que a violação ao texto constitucional seria indireta ou reflexa. Pelo contrário, a alegada violação constitucional é frontal e direta, não demandando interpretação da legislação infraconstitucional” (fl. 10, e-doc. 124).



    Salienta que, “não obstante a controvérsia sobre o interesse federal apto a justificar a fixação da competência da Justiça Federal para julgamento desta causa também possa ser discutida sob a perspectiva infraconstitucional – como, de fato, ocorreu por meio do recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal na mesma ocasião (evento 23 – RECESPEC1), inadmitido pela decisão do evento 51 –, o certo é que a violação ao texto constitucional, a par de direta, é autônoma em relação a violação à lei federal, por direcionar-se à adequada interpretação do conteúdo normativo do art. 109, I, da CF” (fl. 11, e-doc. 124).



    Assinala a “ofensa ao texto constitucional ao se condicionar, em litígio estrutural, a fixação da competência da Justiça Federal às estratégias processuais dos representantes judiciais dos entes públicos, muitas vezes motivadas por critérios de ordem não jurídica, independente da efetiva presença do interesse federal na causa” (fl. 12, e-doc. 124).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “A decisão agravada deve ser mantida pelos, pelos seguintes motivos: 



    (1) a competência do juízo federal define-se pela participação na lide de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal; 



    (2) o DNIT manifestou-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito; 



    (3) a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Regional: 



    ‘ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTT. INTERESSE NO FEITO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO 1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. 2. Se a decisão hostilizada, de fato, não apreciou toda a questão necessária ao deslinde da controvérsia, os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir as omissões apontadas, que passam a integrar à fundamentação, atribuindo-lhes efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração acolhidos’(TRF4, 4ª Turma, AG 5026127- 47.2014.4.04.0000, Relatora Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 15/12/2020)



    ‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. DESPROVIMENTO. 1. A assistência é modalidade de intervenção voluntária que ocorre quando terceiro demonstra vínculo jurídico com uma das partes (art.50 do CPC), não sendo admissível a assistência fundada apenas em interesse simplesmente econômico. 2. No presente caso, a agravante sustentou que, tendo em vista sua função eminentemente regulatória e fiscalizatória, determinada na Lei nº 10.233 de 2001, bem como as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei, não há interesse jurídico na demanda, motivo pelo qual tem-se que não pode ser forçada a ingressar na lide como assistente dos réus’ (TRF4, 3ª Turma, AG 5014489-07.2020.4.04.0000, Relatora Des. Federal Vânia Hack de Almeida, juntado aos autos em 20/08/2020). 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento” (fl. 3, e-doc. 25).



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame do conjunto probatório do processo e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 868.583-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.050.165-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017).



    Em processo semelhante ao presente, o Relator, Ministro André Mendonça, proferiu decisão monocrática no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.502.337/PR, com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANTT E DO DNIT. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo qual se reconheceu a ausência de competência da Justiça Federal, diante da manifestação da ANTT e do DNIT de que não possuem interesse em intervir no feito. 2. O fato relevante. ‘O DNIT e a ANTT manifestaram-se no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito’. 3. As decisões anteriores. A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão agravada ao fundamento de que: ‘a) a competência do juízo federal define-se pela participação na lide de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal; (2) o DNIT e a ANTT manifestaram-se no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito’. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. No presente recurso, discute-se se há ou não interesse do DNIT e da ANTT a fim de que se declare a competência da Justiça Federal para julgar o processo. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXIII, 20, inc. II, 21, inc. XII, al. ‘d’, 109, inc. I, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. De início, observa-se que os arts. 5º, inc. XXIII, 20, inc. II, 21, inc. XII, al. ‘d’, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República, indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 6. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso extraordinário com agravo ao qual nego provimento” (DJe 1º.8.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora